Tribunal: TJDFT
Processo: 0738317-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738317-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DANIEL VIEIRA SAMPAIO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferecimento de parecer, em relação aos embargos de declaração opostos. Após, venham conclusos. BRASÍLIA-DF, 10 de março de 2025 16:23:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora